Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732460-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MARIA OLIVEIRA VERAS AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Considerando que a agravante STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. foi citada nos autos originários em 21/12/22 (ID 145822241), estando em curso o prazo para a apresentação de resposta, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator